Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712605-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIANE MARA RODRIGUES CERVEIRA AGRAVADO: LUIS CARLOS GARCIA DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator